Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709721-31.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: NELSON DO NASCIMENTO SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça, pois o valor de aposentadoria auferido pelo agravante-executado (id. 24593721) não é incompatível com a declaração de hipossuficiência. Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada (id. 85226038, autos originários) quanto ao levantamento dos valores bloqueados está subordinada à preclusão. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora